Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734856-65.2019.8.07.0016 RECORRENTE: GEORGE LEAL SCHAFFLOR MELLO RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o processo foi extinto nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do descumprimento de determinação judicial para comprovar o recolhimento das custas iniciais. 2. Após o ajuizamento da ação o Juízo singular deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. 2.1. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e, tendo o autor descumprido a determinação de recolhimento das custas processuais, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, todos do CPC. 3. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 3.1. A intimação pessoal do autor, para correção de eventuais falhas, apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC. 4. Constatado que o Juízo singular atuou de acordo os artigos 321, 330 e 485, todos do CPC, não pode ser acolhida a alegada violação aos princípios da primazia do exame de mérito, da prestação da jurisdição em prazo razoável e da economia processual. Da mesma forma, não houve o alegado cerceamento de defesa. 5. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 5.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. 5.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. 6. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 6.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 6.2. No presente caso o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, em virtude do descumprimento, pelo autor, de ordem emanada do Juízo singular para que o demandante promovesse o recolhimento das custas processuais necessárias ao ajuizamento da ação de indenização por danos materiais. 6.3. Ademais, observa-se que a remessa dos autos para o Juízo sentenciante somente ocorreu após o oferecimento da contestação pela ré, ora recorrida. 6.4. Assim, o apelante deverá arcar com as custas processuais e com os respectivos ônus da sucumbência. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 51, inciso II, da Lei 9.099/1995, e 10 da Lei 12.153/2009, ao argumento de que a ação deveria prosseguir perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto entende que seria possível a nomeação de pessoa habilitada, perante o mencionado Juizado, para elaborar o laudo técnico, a fim de se averiguar as condições do veículo do recorrente, não sendo necessário remeter os autos à Vara da Fazenda Pública. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação do acórdão combatido. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Benjamin Caldas Gallotti Beserra, OAB/DF 14.697, Alexandre Moreira Lopes, OAB/DF 41.351 e Matheus de Castro Lima, OAB/DF 38.325 (ID 29672554). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021, e AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 51, inciso II, da Lei 9.099/1995, e 10 da Lei 12.153/2009, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “O ora recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento especial regido pela Lei 9.099/1995 com o intuito de obter reparação por supostos danos materiais decorrentes de colisão entre veículos. Após a respectiva declinação de competência para o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública em razão da constatada necessidade de produção de prova pericial, esse juízo determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias (Id.22938562). Diante da ausência de cumprimento da referida determinação judicial, o Juízo Singular, por meio da respeitável sentença referida no Id. 2293579, indeferiu a petição inicial (...). Diante desse contexto, agiu acertadamente o douto Juízo singular ao extinguir o processo sem exame do mérito” (ID 28830262). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário e à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Benjamin Caldas Gallotti Beserra, OAB/DF 14.697, Alexandre Moreira Lopes, OAB/DF 41.351 e Matheus de Castro Lima, OAB/DF 38.325 (ID 29672554). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027